Tribunal: CARF
Processo: 10730.722130/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. OBJETO SUBMETIDO A CONTROLE JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO. QUANTIDADE RECEBIDA A MENOR. IMPROCEDÊNCIA.
Segundo a documentação juntada aos autos, o recorrente recebeu a diferença de valores omitida da tributação, e tais quantias devem compor a base de cálculo do imposto.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722130/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.177 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FERNANDA BATISTA ABRACADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
OBJETO
SUBMETIDO
A
CONTROLE
JURISDICIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO.
QUANTIDADE RECEBIDA A MENOR. IMPROCEDÊNCIA.
Segundo a documentação juntada aos autos, o recorrente recebeu a diferença de
valores omitida da tributação, e tais quantias devem compor a base de cálculo
do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário com exceção dos pedidos pertinentes à matéria já apreciada
pelo Judiciário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722130/2011-77
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722130/2011-77

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2010,
ano-calendário 2009 (fls. 04/07), lavrada em 02/05/2011, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 05), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

A ciência do lançamento foi efetuada em 18/05/2011 (fl. 127), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo, por seu procurador,
protocolou impugnação em 16/06/2011 (fls. 02 e 08/11), na qual alega que:
· A impugnante, representada processualmente pela ANAJUSTRA (ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO), foi beneficiada
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722130/2011-77

pelo pagamento de Precatório expedido nos autos da execução no 2007.34.00.042384-3,
decorrente de decisão judicial proferida na Ação Ordinária no 2004.34.00.048565-0, que
concedeu aos seus associados a incorporação dos "quintos/décimos" em razão do
exercício de função comissionada.
· Em petição dirigida ao MM. Juiz Federal da 7a Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal, nos autos do processo em referência, foi requerido e deferido o pedido de não
incidência do imposto de renda sobre as parcelas de juros moratórios.
· A União Federal apresentou embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, nos
termos da decisão em anexo, e interpôs, ainda, Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo ao julgado, o que também foi indeferido.
· A impugnante pretende simplesmente o cumprimento do comando judicial que
garantiu aos associados da ANAJUSTRA a isenção do Imposto de Renda sobre os
valores dos juros moratórios percebidos por ocasião do pagamento do Precatório dos
"quintos".
· Nesta oportunidade, traz à colação todas as decisões judiciais referidas devidamente
autenticadas, além da Certidão Completa referente à Ação n° 2007.34.00.042384-3,
expedida pela 7a Vara /VF.
· Considerando que a petição inicial da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, em que se
funda o pedido não traz o rol dos associados da ANAJUSTRA, comprova a impugnante
sua qualidade de representada processual, através do Andamento Processual da ação de
Execução no 2007.34.00.042384-3, onde figura o nome da impugnante listado no rol de
exeqüentes.
Dos Rendimentos Recebidos e do Imposto Pago
· Os valores do precatório foram recebidos em 2009, através da fonte pagadora Banco
do Brasil, no valor total de R$ 144.056,87, e retido o imposto de renda na fonte (3%)
correspondente a R$ 4.355,55.
· Na Declaração de Ajuste Anual do ano de 2010, foi declarado este rendimento e pago
o imposto de renda correspondente, em 30/04/2010, via DARF, em quota única, no
valor de R$ 31.211,55. Este pagamento pode ser confirmado de imediato através do
Extrato do Processamento do IRRF, obtido pelo site da Receita Federal. Esclarece a
impugnante que não juntou o comprovante de recolhimento (DARF) porque este foi
extraviado, mas já solicitou a sua segunda via ao Banco Santander, o qual solicitou um
prazo de mais 7 (sete) dias úteis para a providência. Por esta razão, protesta, desde já,
por sua juntada posterior.
· Após o pagamento integral do Imposto de Renda, sobreveio a referida decisão judicial
que deferiu o pedido de não incidência do imposto de renda sobre as parcelas de juros
moratórios. Assim, a impugnante retificou sua Declaração de IRPF, nos moldes
estabelecidos na decisão judicial, deduzindo do montante dos rendimentos recebidos
(R$ 144.056,87) os valores referentes aos juros moratórios (R$ 15.719,22), do que
resultou como rendimentos tributáveis o valor de R$ 128.337,65 e saldo de imposto de
renda menor a pagar, no importe de R$ 26.888,77.
· A diferença de imposto de renda paga a maior pela impugnante, no valor de R$
4.322,78 (R$ 31.211,55 - R$ 26.888,77) seria objeto de pedido de restituição, conforme
orientação da própria Receita Federal, através do programa PERD/COMP.
· Tendo em vista que a sua Declaração Retificadora caiu em Pendência, "por possível
inconsistência nos rendimentos tributáveis do titular", solicitou a antecipação da análise
da Declaração, através de agendamento para oferecimento de documentos.
· No entanto, sua Declaração Retificadora não foi aprovada, tendo sido incluída em
malha fina e notificada por "omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício", lançando de ofício como rendimento tributável o valor de R$
145.185,95, apurando um crédito de imposto de renda no valor de R$ 4.633,28,
aplicação de multa de ofício de R$ 3.474,96 e juros de mora no importe de R$ 477,69.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722130/2011-77

· Com o fim de evitar tais ocorridos, a ANAJUSTRA já prestou todas essas informações
ao Delegado da Receita Federal do Brasil, com vistas ao efetivo cumprimento da
referida decisão judicial.
Do Valor dos Juros Moratórios
· Conforme determinado no item 4 da decisão judicial, a ANAJUSTRA apresentou
planilha com os valores do Imposto de Renda sobre os juros moratórios de cada
associado.
· O valor dos juros moratórios alcançou em dez/2006, com atualização realizada em
abr/2007, o montante de R$ 15.106,48; e em janeiro/2009 alcançou o valor de R$
15.719,22, lançado pela impugnante como rendimentos isentos e não tributáveis.
· O valor de imposto de renda sobre os juros dos quintos apresentado na planilha da
ANAJUSTRA corresponde exatamente à diferença paga a maior pela impugnante, R$
4.322,79.
Da Divergência entre os Rendimentos Recebidos e os Informados pela Fonte
Pagadora
· Esclarece a impugnante que recebeu apenas parte do valor dos rendimentos tributáveis
informado à Receita Federal pela fonte pagadora Banco do Brasil. Conquanto tenha a
fonte pagadora informado o valor de R$ 145.185,95, a impugnante recebeu apenas R$
144.056,87.
· Esta divergência gerou uma diferença a maior de R$ 1.129,08, que resultou no
VALOR DA INFRAÇÃO de R$ 16.848,30 somado ao valor dos juros moratórios de R$
15.719,22.
· O extrato do Banco do Brasil em anexo comprova o valor dos rendimentos recebidos
pela impugnante (R$ 144.056,87).
Da Inexistência da Infração
· Não houve por parte da impugnante qualquer omissão de rendimentos, tendo em vista
tratar-se de valores de juros, isentos por força de decisão judicial. Sendo assim, é
descabido o valor de crédito tributário apurado, bem como da multa de ofício e juros de
mora aplicados.
· Ainda que assim não fosse, não haveria qualquer saldo de imposto de renda a pagar
porque já liquidado pela impugnante, por ocasião da apresentação de sua primeira
declaração de ajuste anual, o valor de R$ 31.211,55, valor superior ao saldo de imposto
de renda declarado como devido em sua declaração retificadora (R$ 26.888,77).
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Da Admissibilidade
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto n.o 70.235/1972, porém, não cumpre todos os requisitos para ser conhecida,
conforme veremos na sequência.
Concomitância entre processo administrativo fiscal e processo judicial. Renúncia
ao contencioso.
Trata-se de omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva, decorrente de ação
trabalhista, recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil, no valor de R$ 16.848,30.
Em sede de impugnação, a interessada argumenta que não omitiu rendimentos, pois
procedeu à retificação de sua Declaração de Ajuste Anual 2010 para excluir a
importância referente aos juros moratórios da base de cálculo do imposto de renda.
Alega, ainda, que Notificação de Lançamento trata de matéria objeto de discussão em
ação judicial ajuizada em face da União Federal na 7a Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal (Processo 2004.34.00.048565-0), na qual figura como parte ou
representada processual.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722130/2011-77

Para comprovar o alegado, junta cópia dos autos do processo judicial.
Diante dessa informação, preliminarmente, impõe-se observar o Ato Declaratório
Normativo (Cosit) n. 03, de 14 de fevereiro de 1996 (DOU 15/02/1996), que assim
dispõe:
(...)
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto ,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto; (Grifos no original).
Visto que a contribuinte impetrou ação judicial questionando a mesma exigência aqui
tratada, fica configurada a identidade de objeto entre os processos administrativo e
judicial.
Nessa situação, deve ser declarada a definitividade da exigência, consoante itens “a”,
acima já reproduzido, e “c”, do ADN no 03/1996, que assim dispõe:
(...)
c) no caso da letra “a”, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
Após o trânsito em julgado da decisão judicial, caberá ao órgão lançador aplicar ao caso
o entendimento ali proferido.
Dos Rendimentos Tributáveis Recebidos
Além de impugnar os rendimentos referentes aos juros moratórios, matéria que está
sendo discutida judicialmente, a impugnante alega que houve divergência entre os
rendimentos efetivamente recebidos (R$ 144.056,87) e os informados pela fonte
pagadora (R$ 145.185,95), gerando uma diferença a maior de R$ 1.129,08, que, somada
aos juros moratórios de R$ 18.719,22, resultou no valor da infração de R$ 16.848,30.
Do exame dos autos, sobretudo do extrato de fl. 122, verifica-se que o valor
efetivamente recebido pela contribuinte, corrigido, corresponde a R$ 145.185,95,
referente ao somatório dos valores resgatados, abaixo relacionados, em conformidade
com a DIRF apresentada pela fonte pagadora:
Resgates
R$
4,95
3.818,33
160,22
123.459,55
28,91
503,36
935,00
16.275,63
Total 145.185,95
Assim, não procedem as alegações da interessada no tocante a essa matéria.
Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por não
conhecer da impugnação referente ao crédito tributário relativo aos juros moratórios
discutidos judicialmente e, no mérito, julgar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
para manter o crédito tributário exigido.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722130/2011-77

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto de Renda Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Ação Judicial. Renúncia Ao Contencioso Administrativo.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexiste concomitância das esferas administrativa e judicial sobre a mesma
questão;
b) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal;
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente, por terem natureza indenizatória;
d) o recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário quanto à discussão sobre a validade da
tributação dos juros moratórios, porquanto tal matéria é objeto de decisão judicial (Súmula
CARF 01).
De fato, afirma a recorrente, textualmente (fls. 143):

Após a quitação integral do Imposto de Renda, no valor de R$ 31.211,55, sobreveio
decisão judicial, nos autos daquela mesma Ação dos "Quintos" (Ação Ordinária no
2004.34.00.048565-0), no sentido de ser indevida a retenção do imposto de renda sobre
os juros de mora.
Ressalte-se que esta decisão, proferida em 05/02/2010, determinou que a devolução
dos valores pagos a título de imposto de renda (sobre os juros moratórios) fosse
procedida PELA SISTEMÁTICA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL, nos
seguintes termos:
[...]
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722130/2011-77

Competirá à autoridade tributária dar pleno cumprimento à decisão judicial, a
tempo e modo próprios.
Conheço do recurso voluntário em relação à aparente divergência dos valores
tributados e efetivamente recebidos.
No ponto, aplico o entendimento a que chegou o órgão julgador de origem, nos
termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017

Dos Rendimentos Tributáveis Recebidos
Além de impugnar os rendimentos referentes aos juros moratórios, matéria que está
sendo discutida judicialmente, a impugnante alega que houve divergência entre os
rendimentos efetivamente recebidos (R$ 144.056,87) e os informados pela fonte
pagadora (R$ 145.185,95), gerando uma diferença a maior de R$ 1.129,08, que, somada
aos juros moratórios de R$ 18.719,22, resultou no valor da infração de R$ 16.848,30.
Do exame dos autos, sobretudo do extrato de fl. 122, verifica-se que o valor
efetivamente recebido pela contribuinte, corrigido, corresponde a R$ 145.185,95,
referente ao somatório dos valores resgatados, abaixo relacionados, em conformidade
com a DIRF apresentada pela fonte pagadora:

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com
exceção dos pedidos pertinentes à matéria já apreciada pelo Judiciário, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 159
DF CARF MF
Original